Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME ANTERIOR. ELEMENTAR DO CRIME. RECURSO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO.

1. A demonstração da existência de crime antecedente constitui elementar do delito de receptação e, se não há no acervo probatório elementos suficientes a demonstrar que os aparelhos apreendidos na loja do apelante são produtos de crime anterior, deve ser avocado em seu favor o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e provido.